Tribunal: TJDFT
Processo: 0000089-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000089-76.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição ID: 18203477, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 10338568, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 10338596; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes EDMAR FIRMINO LIMA, EDNA MARIA DE SOUSA, EDSON SAMPAIO DE SOUZA e EDUARDO PEREIRA ANTUNES, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10338491, 10338532 e 10338552, conforme ID(s) 10338509, 10338538 e 10338549; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes, e posterior expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10338530; d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10338547 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10338536 (EDIVAL FRANCISCO LOPES) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes e e) a apreciação do pedido de ID 10338486 para fixar os honorários da presente execução. Intimado, o DF juntou a petição ID: 18688622, na qual afirmou que “resta operada a preclusão da questão meramente patrimonial”, bem ainda que houve a concordância das partes e posterior homologação dos cálculos com a “devida satisfação do débito ou destinação própria de recursos para o pagamento”. Logo, não é mais cabível insurgência, ao menos neste momento processual, porque operada a preclusão. Ressalta, por fim, que o SINDIRETA deveria ter impugnado a matéria no momento processual adequado, privilegiando a segurança jurídica e a boa-fé processual (ID: 18688622). É o relatório. Decido. De início, destaco que os Embargos à Execução n. 2009.00.2.009057-6 transitaram, em julgado, em 9/8/2010. Consta desta execução cópia do acórdão proferido nos embargos, conforme ID: 10338506; p.p. 122-131. Quanto ao pedido d da petição ID: 18203477, relativa à expedição de precatório complementar em favor do anuente EDIVAL FRANCISCO LOPES, indefiro-o. A execução está extinta em relação ao servidor EDIVAL FRANCISCO LOPES, haja vista o adimplemento da obrigação executada (PCT 2014.00.2.022294-4; ID: 10338547; p. 535). Ademais, leia-se a decisão extintiva registrada no ID: 10338580; p. 629. No tocante ao pedido e (ID: 18203477), fixo os honorários da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada pela nova legislação processual civil eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). No que toca ao pedido b (ID: 18203477), saneamento do feito em face dos servidores EDMAR FIRMINO LIMA, EDNA MARIA DE SOUSA, EDSON SAMPAIO DE SOUZA e EDUARDO PEREIRA ANTUNES, destaco: i) a filiação ao sindicato de classe encontra-se acostada no ID: 10338509; p. 208; ii) o vínculo relativo à concessão do benefício está informado nas declarações ID: 10388509, p.p. 213, 214 e 215; e ID: 10338505, p.303; iii) o ineditismo da demanda, por sua vez, evidenciam-se pelos andamentos processuais derivados de consulta ao site deste Tribunal e juntados ao ID: 10338509, p.p. 229-230, 232-233, 235-236 e 238-239; e confirmados por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. Declaro saneado o processo quanto aos substituídos EDMAR FIRMINO LIMA, EDNA MARIA DE SOUSA, EDSON SAMPAIO DE SOUZA e EDUARDO PEREIRA ANTUNES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação anexa, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), os honorários da execução arbitrados nesta oportunidade e o destaque da verba honorária contratual requerida no ID: 18203478 e autorizada pela decisão ID: 10338530, ao patamar de 20% (vinte por cento). Quanto ao pedido c, tendo em vista que o acórdão proferido nos Embargos à Execução n. 2009.00.2.009057-6 não contemplou a forma de pagamento dos créditos devidos aos beneficiários, ou seja, se por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor, aguarde-se o trânsito em julgado do tema 792 para o prosseguimento do feito. I. Brasília, 24 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador